Tribunal: TJES
Processo: 0028637-41.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. RECONHECIMENTO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE.

1. É evidente o caráter confiscatório da multa, quando fixada em valor correspondente a aproximadamente 10 (dez) vezes o valor do tributo devido.

2. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria – Tema 863 –, o STF ainda não estabeleceu os limites a serem observados na aplicação da
multa fiscal
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, com vistas à observância da vedação constitucional ao efeito confiscatório. Assim, ao menos até o pronunciamento do STF acerca do tema, permanece aplicável o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios acerca da limitação das multas fiscais a 100% (cem por cento) do imposto devido, adotado na sentença recorrida.

3. Conquanto mantido o reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada, com a manutenção da sentença neste ponto, faz-se necessário o redimensionamento do ônus da sucumbência.

4.
Nos embargos à execução fiscal, quando a sucumbência do Estado for integral em relação a um dos embargantes e parcial em relação ao outro,
a
distribuição do ônus da sucumbência deve ser feita de forma distinta em relação a cada embargante.

5. Conforme
orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese em que ocorre a só exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal,
os honorários advocatícios devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, conforme regra do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.” (REsp n. 2.073.343, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/08/2023.)

6.
Por outro lado,
havendo

sucumbência recíproca
em relação ao outro embargante
,
ambas as partes devem suportar o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, na proporção de
70% (setenta por cento)
em favor do Estado do Espírito Santo e
30% (trinta por cento)
em favor da Empresa Embargante.

7.
Assim, aplicando-se
a
tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.850.512/SP (T
ema
1076), os honorários de sucumbência devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelos Embargantes (correspondente ao valor da multa que exceder a 100% do valor do imposto), aplicando-se os percentuais
mínimos previstos para as faixas de valores indicadas nos incisos do § 3º, do artigo 85, do CPC, conforme § 5º, do referido dispositivo legal.

8. Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028637-41.2010.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JACARAIPE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0028637-41.2010.8.08.0024

RELATORA : DES
ª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

VOTO VISTA : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO :
JACARAÍPE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA

VOTO VISTA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por inconformado com a sentença que, em sede de embargos à execução fiscal,
propostos
p
or
JACARAÍPE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA e seu sócio JOÃO GILBERTI SARTÓRIO, reconheceu a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo tributário, acolhendo a ilegitimidade passiva do sócio citado, além de declarar o caráter confiscatório da multa aplicada na CDA nº 11.016/2008, a qual restou limitada a 100% (cem por cento) do tributo.

Considerando a sucumbência mínima dos Embargantes/Recorridos, a sentença condenou o ora Recorrente a restituir ao Recorrido as custas processuais adiantadas (art. 39, parágrafo único, da LEF),
bem como ao
pagamento de honorários advocatícios
fixados em
10% sobre o proveito econômico obtido, com fulcro nos artigos 85, §2º, §3º e §5º, todos do CPC.

O Recorrente pretende, em síntese, a reforma da sentença, para: (i) declarar válida a multa imposta aos
Recorridos,
no valor original fixado pelo fisco estadual, invertendo-se, assim, os ônus da sucumbência em relação a empresa
Recorrida
, condenando-a em custas e honorários; e (ii)
alterar o
critério de fixação dos honorários advocatícios em relação à parte excluída da lide, a fim de que o valor seja arbitrado por apreciação equitativa, em montante condizente à realidade dos autos.

Iniciado o julgamento,
a
relatora, Desembargadora Substituta Paula Cheim Jorge, negou provimento ao recurso, majorando a verba honorária em 1% (um por cento).

O Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou o relator.

Os autos vieram com vista para o gabinete do Desembargador Samuel Meira Brasil Jr.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a
Embargante/Recorrida

“foi autuada por deixar de emitir nota fiscal nas saídas de mercadorias acobertadas por romaneios, neles identificados como saídas "R"”
, referentes ao período de
dezembro de 2005 a dezembro de 2006.

Conforme registrado pela relatora,
Desembargadora Substituta Paula Cheim Jorge, o ICMS devido nas
operações
corresponde a
1.481.993,1984 VRTEs, enquanto a multa foi aplicada na quantia
correspondente a
11.034.281,9045 VRTEs.

A
multa objeto da controvérsia recursal foi aplicada pelo Fisco, com base na legislação vigente à época do fato gerador. Vejamos:

“
Art. 75. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 1° s 8° deste artigo.

[...]

§ 3º Faltas relativas à documentação fiscal:

[...] XVII - deixar de emitir documento fiscal:

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por operação ou prestação;”

Acerca da inexistência do caráter confiscatório da multa aplicada, sustenta o Recorrente que:

“
[...] a multa aplicada não ostenta natureza de multa moratória e nem se confunde com aquelas aplicadas por puro e simples descumprimento de obrigação acessória.

Trata-se, à símile do que ocorre com o art. artigo 44, § 1º, da Lei Federal nº 9.430/96, de multa qualificada decorrente de omissão quanto a emissão de nota fiscal nas saídas de mercadorias acobertadas por romaneios, neles identificados como saídas "R", referente ao período de DEZ-05 a DEZ-06, correspondente a 30%sobre o valor de cada operação.

Em outras palavras, trata-se de multa aplicada às partes apeladas decorrente de fraude e/ou sonegação fiscal, sendo inclusive reforçada com o recente ajuizamento de ação criminal em face do executado João Gilberti Sartório pelos crimes apropriação indébita tributária e lavagem de dinheiro.

[...]

Assim, a multa aplicada é constitucional e não ostenta caráter confiscatório, pois possui como objetivo inibir fraude e sonegação fiscal.

A parte embargante deu azo à autuação fiscal e a multa aplicada está de acordo com o que estabelece a lei e teve a repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema nº 863) que decidirá os
"Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório"

[...]

Assim, com a devida vênia, a sentença recorrida se equivocou ao limitar o valor da multa a 100% do valor do tributo no presente caso, pois, claramente, não se atentou para o fato de que a multa imposta pelo fisco estadual é de natureza qualificada decorrente de atos reiterados de fraude e sonegação fiscal praticados pelas partes apeladas, consoante demonstrado pelos documentos juntados aos autos.

Outrossim, tal multa não infringe o princípio do não confisco, pois sua aplicação visa a atender princípio soberano do Estado Democrático de Direito, qual seja, o da primazia do interesse público, o qual se consubstancia no fato de que a referida multa foi criada para impedir que os contribuintes protelem infinitamente o pagamento dos tributos.”

E
ntretanto,
embora reconhecida a repercussão geral da matéria – Tema 863 –, o STF ainda não estabeleceu os limites a serem observados na aplicação da
multa fiscal
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, com vistas à observância da vedação constitucional ao efeito confiscatório.

Nesse contexto, ao menos até o pronunciamento do STF acerca do tema, permanece aplicável o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios acerca da limitação das multas fiscais a 100% (cem por cento) do imposto devido, adotado na sentença recorrida.

Conquanto mantido o reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada, com a manutenção da sentença neste ponto, faz-se necessário o redimensionamento do ônus da sucumbência.

Explico:

A pretensão dos Embargantes/Recorridos não se limitava
aos
pedidos que foram acolhidos na sentença,
quais sejam: a
exclusão do sócio da Executada/Embargante do polo passivo da execução fiscal e
a
redução da multa aplicada,

Do que se extrai dos autos, os Embargantes/Recorridos ajuizaram embargos à execução alegando, em síntese: (i) nulidade da CDA por ausência de requisitos de constituição e validade do auto de infração; (ii) nulidade da CDA por cerceamento de defesa; (iii) nulidade da CDA por violação a ampla defesa e ao devido processo legal; (iv) nulidade da CDA por ausência dos requisitos indispensáveis; (v) insubsistência da autuação fiscal e da CDA, ante a ausência de prova da não emissão de documento fiscal na saída de mercadorias; e (vi) inconstitucionalidade da multa aplicada com efeito confiscatório.

Formularam os seguintes pedidos:

(i) “Sejam acolhidas as questões preliminares suscitadas nos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 da inicial, em todos os seus termos, extinguindo-se a execução fiscal n.° 024.09.011502-3 sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil;”

(ii) “seja acolhida a preliminar suscitada no item 11.5 da petição inicial, em todos os seus termos, extinguindo-se a execução fiscal n.° 024.09.011502-3 quanto ao embargante João Gilberti Sartório, sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil;”

(iii) “sejam acolhidas as alegações de mérito, julgando-se totalmente procedente a presente ação de embargos à execução, em todos os seus termos, na forma do artigo 269, inciso 1, do Código de Processo Civil;”

(iv) “caso não seja acolhida a alegação de mérito de insubsistência da autuação e nulidade da Certidão de Divida Ativa por ausência de prova da infração, alternativamente requer seja reconhecido e declarado o caráter confiscatório da multa aplicada em desfavor da empresa embargante, nos termos da fundamentação aduzida, reduzindo-a ao percentual de 2% (dois por cento);”

(v) “Seja julgada integralmente procedente a presente ação de embargos à execução, em todos os seus termos, extinguindo-se a execução fiscal ora embargada, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais, honorários advocat
í
cios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado e demais cominações de estilo;
[...]”

Observa-se, que, nos embargos à execução fiscal, o Sócio da Executada,
João Gilberti Sartório, formulou apenas 1 (um) pedido, que foi
julgado integralmente procedente.

Por outro lado, a
Empresa Embargante,
além do pedido de redução da multa,
formulou
pedidos relativos à
extinção da execução fiscal embargada,
sem e com resolução do mérito
,
totalizando, portanto,
3 (três) pedidos
, dos quais,
apenas
1 (um) pedido foi acolhido
, qual seja,
o pedido de redução da multa.

Nessa ordem de ideias,
no que tange à distribuição do ônus da sucumbência, é preciso separar
o sócio e a Empresa Embargante.

Quanto ao sócio, houve sucumbência integral do Estado Exequente, porquanto o sócio foi excluído do polo passivo da demanda executiva fiscal.

Conforme orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “
na hipótese em que ocorre a só exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal,
os honorários advocatícios devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, conforme regra do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.” (REsp n. 2.073.343, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/08/2023.)

A
ssim, por
apreciação equitativa
, fixo em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
os honorários devidos pelo Estado do Espírito Santo ao patrono do Sócio da Executada/
Embargante
,

João Gilberti Sartório.

Por outro lado, em relação à Empresa Embargante,
entendo que o caso é de
sucumbência recíproca
, e não de sucumbência mínima, de forma que ambas as partes devem suportar
o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência,
na proporção de
70% (setenta por cento)
em favor do Estado do Espírito Santo e
30% (trinta por cento)
em favor da Empresa Embargante.

Assim, aplicando-se
a
tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.850.512/SP (T
ema
1076),
os honorários de sucumbência devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelos Embargantes (correspondente ao valor da multa que exceder a 100% do valor do imposto), aplicando-se os percentuais
mínimos previstos para as faixas de valores indicadas nos incisos do § 3º, do artigo 85, do CPC, conforme § 5º, do referido dispositivo legal
.

Em face do exposto,
pedindo vênia à
relatora, Desembargadora Substituta Paula Cheim Jorge, inauguro a divergência, para
dar parcial provimento
ao recurso do Estado do Espírito Santo, para reformar em parte a sentença recorrida, no que tange à distribuição do ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares, o presente apelo fora submetido à sistemática do art. 942 do CPC em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pela eminente Desembargadora substituta
Paula Cheim Jorge, acompanhada
Desembargador
Raimundo Siqueira Ribeiro, e pelo igualmente douto Desembargador substituto Rodrigo Ferreira Miranda.

Em breve síntese, há convergência no julgamento de procedência dos pedidos manejados em sede de embargos à execução fiscal, com a declaração do caráter confiscatório da multa aplicada na CDA nº 11.016/2008 – e redução para 100% do valor do tributo –, e da ilegitimidade passiva do sócio da pessoa jurídica devedora.
A divergência, por sua vez, diz respeito à
fixação dos honorários sucumbenciais
.

Pois bem. A despeito da brilhante reflexão desenvolvida pela douta Relatora, balizada, sobretudo, em percuciente valoração jurídica do caso, hei por bem acompanhar a conclusão externada no voto divergente, por coerência com a posição já adotada em casos similares.

Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, o CPC tornou a fixação dos honorários sucumbenciais mais objetiva, porquanto
“
a regra geral a ser aplicada [...] é a prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, que estabelece uma
ordem de preferência
para o arbitramento: (i) primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo,
não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a)
sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii. b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
,
sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º).”
(AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)

Nesse sentido, conforme se depreende das teses firmadas pelo Tribunal da Cidadania no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), o arbitramento de honorários por equidade ocorre apenas de forma subsidiária, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
. É de se conferir:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

No caso em exame, consoante salientado pelo eminente Desembargador substituto Rodrigo Ferreira Miranda, detecta-se que o proveito econômico obtido pelo sócio excluído do executivo fiscal é inestimável, uma vez que não discutida a existência do débito ou valores, de modo que os honorários devem ser fixados de forma equitativa.

Nesse sentido, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-GERENTE SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante. 2. O cerne da controvérsia diz respeito à definição do proveito econômico - se sobre o valor executado ou sobre os bens que poderiam ser penhorados, mas cujos valores não foram indicados pelo excipiente (valor inestimado) - para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte Superior no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
4. Registre-se, por fim, que não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar, na via especial, suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16/6/2020). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.
4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Sendo assim, no que se refere à extinção do feito em relação ao sócio da empresa devedora, afigura-se razoável a fixação dos honorários, em favor de seu causídico, em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
devidos pelo Estado do Espírito Santo.

Por outro lado, quanto à sociedade empresária devedora, vislumbra-se a existência de sucumbência recíproca, e não mínima, porquanto a despeito do acolhimento do pedido de redução da penalidade pecuniária, a apelada sucumbiu em relação a outros dois pedidos relativos à extinção da execução fiscal embargada, justificando a redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de
70% (setenta por cento)

em favor do ente público e
30% (trinta por cento)

para a
empresa recorrida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanh
ando

a divergência,
conheço d
o recurso

e
a el
e

dou parcial
provimento,
nos exatos termos fixados acima
.

É como voto.
Conforme referido no relatório, cuida-se os autos de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO frente a sentença (ID 3956898 – fls. 91/114 - Item 236) que, em sede de embargos à execução fiscal tombado sob o nº 0028637-41.2010.8.08.0024, apresentado pela empresa JACARAÍPE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA e seu sócio JOÃO GILBERTI SARTÓRIO, reconheceu a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo tributário, acolhendo a ilegitimidade passiva do sócio citado, além de declarar o caráter confiscatório da multa aplicada na CDA nº 11.016/2008, a qual restou limitada a 100% (cem por cento) do tributo.

Por restar o exequente/embargado vencedor em parte mínima do pedido, já que houve procedência dos pedidos tanto em favor do sócio embargante quanto da empresa, restou responsabilizado o ente estatal pela integralidade das despesas sucumbenciais, bem como a restituir as custas processuais adiantadas (art. 39, parágrafo único, da LEF), além, ainda, do pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, com fulcro nos artigos 85, §2º, §3º e §5º, todos do CPC.

Interposta apelação (ID 3956898 – fls. 116/153 – item 236), postulou o ente estatal, ao final, que seja reformada a sentença a fim de declarar válida a multa imposta aos apelados no valor original fixado pelo fisco estadual, invertendo-se, assim, os ônus da sucumbência em relação a empresa apelada, condenando a mesma em custas e honorários.

Requereu, ainda, a alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios em relação à parte excluída da lide, a fim de que o valor seja arbitrado por apreciação equitativa, em montante condizente à realidade dos autos.

Contrarrazões (ID 3956898 – fls. 173/196 – item 236) pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem.

Sobreleva mencionar os principais termos da sentença (ID 3956898 – fls. 91/114 - Item 236) que está a ser impugnada:

Da ilegalidade da multa com caráter de confisco

O embasamento legal da multa presente na certidão de dívida nº 11.016/2008 pode ser extraído do artigo 75, §3º, inciso XVII, alínea ‘a’ da Lei Estadual 7000/2001.

Art. 75.A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 1º a 8º deste artigo. § 3º Faltas relativas à documentação fiscal:

XVII - deixar de emitir documento fiscal:

a) multa de 30 % (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por operação ou prestação;

A certidão de dívida ativa supra deixa evidente que há, de fato, cobrança ilegal e exorbitante de multa, conforme pugnou a embargante, visto que o montante cobrado à título de multa ultrapassa em aproximadamente 10x (dez vezes) o valor devido da operação incidente de ICMS.

Especificando com base na CDA propriamente dita, o valor incidente de Imposto nas operações diz respeito à 1.481.993,1984 VRTE. Por outro lado, a multa foi aplicada na quantia de 11.034.281,9045 VRTE.

Destarte, fica evidente que a multa foi aplicada em montante exorbitante e confiscatório, visto que ultrapassou em quase dez vezes o valor da obrigação tributária principal.

Nesse sentido, frise-se a seguinte jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016).

No presente caso, a multa punitiva/sancionatória cobrada na certidão de dívida ativa perfaz o percentual total de aproximadamente 1000% (mil por cento) sobre o débito principal, havendo flagrante ilegalidade e afronta ao entendimento do STF que permite a cobrança de percentual até 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Por todo o exposto, defiro o requerimento do embargante e reconheço o caráter confiscatório da multa aplicada na CDA nº 11016/2008, determinando a redução da multa para o valor de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido.

Quanto a este primeiro ponto, desde logo esclareço que a multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.

Senão, vejamos os seguintes julgados, que corroboram com o entendimento de que se aplica a vedação de efeito confiscatório à multa tributária por descumprimento de obrigação acessória:

[...] A apresentação de documentos fiscais pelo contribuinte em desconformidade com o que determina a legislação tributária, Decreto Estadual n. 43.080 de 2002/RICMS, configura infração por descumprimento de obrigação acessória punível. As multas impostas pelo Fisco se previstas na legislação estadual são válidas e não configuram confisco caso não ultrapassem o valor do tributo devido. Configura confisco a multa isolada que, embora prevista em Lei, ultrapasse o patamar de 100% do valor do tributo, consoante julgamento de repercussão geral do STF (RE 582461). Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000079-33.2020.8.13.0428; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 17/11/2022; DJEMG 18/11/2022)

[...] 1. Cabimento da exceção de pré-executividade. Desnecessidade de dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ. 2. Desproporcionalidade da multa evidenciada. Multa sancionatória que foi fixada em patamar muito superior à 100% do tributo devido. Princípio do não confisco aos tributos. Art. 150, IV, CF. Aplicabilidade às multas fiscais. Efeito confiscatório configurado. Parâmetro adotado pelo STF que estabelece existência de confisco em multa punitiva cujos valores extrapolem 100% do valor do tributo. Precedentes também desta corte. [...] (TJPR; AgInstr 0032247-47.2022.8.16.0000; Ubiratã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti; Julg. 05/10/2022; DJPR 10/10/2022)

Como se depreende, em situações nas quais a obrigação acessória descumprida (geradora da multa), está associada a uma obrigação principal, esta lhe serve como balizamento, no sentido de limitar o percentual aplicável à penalidade.

Neste ponto, ressalto que não desconheço as divergências que circundam a aplicabilidade do princípio da vedação do efeito confiscatório às multas punitivas isoladas, qualificadas e moratórias.

Todavia, no caso concreto, a multa está vinculada ao não recolhimento de tributo (obrigação principal), não por outro motivo que a sentença é expressa ao assentar que “o valor incidente de Imposto nas operações diz respeito à 1.481.993,1984 VRTE. Por outro lado, a multa foi aplicada na quantia de 11.034.281,9045 VRTE”.

Entendo que, nesses casos, não é possível afastar o princípio do não confisco, de modo que deve ser mantida a decisão originária, que suspendeu a exigibilidade das multas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto devido, conforme a atual jurisprudência pátria:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE, SONEGAÇÃO E CONLUIO. MULTA QUALIFICADA SUPERIOR AO VALOR DOS TRIBUTOS DEVIDOS. CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO E. STF. REDUÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O princípio da vedação ao confisco, previsto pelo art. 150, inc. IV, da Constituição Federal impede que o tributo assuma uma proporção exagerada. Nesse contexto, busca-se evitar que o tributo assuma uma proporção exagerada, impedindo o contribuinte de exercer as suas atividades econômicas ou manter as suas propriedades. 2. Por outras palavras, a cobrança tributária deve ocorrer em patamares razoáveis e proporcionais, que no caso dos autos por se tratar de multa punitiva, cabe ressaltar o entendimento do E. STF de que o valor principal da obrigação tributária deve servir como limitador da sanção aplicada pelo Fisco, sob pena de a multa realmente assumir efeito confiscatório. [...] (TRF 3ª R.; ApCiv 5002024-08.2020.4.03.6106; SP; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Marli Marques Ferreira; Julg. 21/03/2023; DEJF 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL SOB O TEMA 863. MULTA FISCAL QUALIFICADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. MULTA DIVERSA DA VERSADA NAQUELE TEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa ao percentual máximo da multa fiscal qualificada - Tema 863 (RE 736090 RG, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015), todavia, na mesma oportunidade esclareceu que O paradigma de repercussão geral aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. A multa tributária imposta aos Apelados (artigos 539, I c/c 541, I do RICMS/ES e artigo 76, V da Lei nº 7000/2001) não é aquela a que se refere a repercussão geral. 3. Necessidade de aplicar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal segundo o qual a multa punitiva possui caráter confiscatório quando ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (RE 871174 AGR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL-RN 0010453-32.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 29/11/2021; DJES 14/12/2021)

Este, inclusive, foi o posicionamento desta Segunda Câmara Cível quando do exame do Agravo de Instrumento nº 0019567-44.2018.8.08.0048, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SEM DEPÓSITO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. APLICABILIDADE DA NORMA ESTADUAL. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. ORIGEM DA OMISSÃO IDENTIFICADA. INCLUSÃO DE OPERAÇÕES REGULARES NA BASE DE CÁLCULO. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2011. REGULARIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1) A suspensão liminar da exigibilidade de obrigação tributária sem o depósito integral do valor da dívida, só deve ocorrer excepcionalmente, quando presentes, notadamente, a plausibilidade do direito e o periculum in mora. [...] (TJES; AI nº 0019567-44.2018.8.08.0048, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Segunda Câmara Cível, DJ 20.2.2019).

De igual forma:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÕES. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2011. REGULARIDADE. SIMPLES. CONTRIBUINTE OMISSO. ALÍQUOTA DE 17%. ALÍNEA F DO INCISO XIII DO ART. 13 DA LC Nº 123/2006. MULTA PUNITIVA. REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. DECADÊNCIA. §4º DO ART. 150 DO CTN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A Lei Complementar nº 105/2011, que dispõe acerca do sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências, prevê, no art. 5º, que as administradoras de cartões devem informar as operações efetuadas pelos usuários de seus serviços e, especificamente no §4º, estabelece que detectados indícios de falhas ou ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e documentos de que necessitar para a apuração dos fatos. 2) No âmbito estadual, o §5º do art. 699 - Z-N do Decreto nº 1.090 - R/02 (RICMS/ES), preconiza que até o quinto dia do mês subsequente ao da ocorrência, as administradoras de cartão de crédito devem remeter à SEFAZ os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas às operações de crédito e débito realizados pelas empresas no mês anterior. 3) Por conseguinte, o procedimento adotado pelo Fisco desponta em harmonia com a norma legal, restando inafastável a regularidade da análise das informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e débito para fins de apuração de eventual ilicitude. 4) A legislação do Simples Nacional não se aplica às hipóteses de descumprimento de obrigações tributárias nas quais fique caracterizada a circulação de mercadorias sem documento fiscal, sujeitando-se o contribuinte omisso à aplicação da alíquota interna de 17% sobre o valor das vendas não declaradas. 5) O STF firmou o entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que extrapolem 100% do valor do débito importa em afronta ao inciso IV do art. 150 da CF. 6) Deve ser declarada a decadência em relação ao período de maio de 2011 a outubro de 2011, nos termos do §4º do art. 150 do Código Tributário Nacional, uma vez que não houve lançamento no quinquênio legal. 7) Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0027192-03.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/09/2018; DJES 19/09/2018)

Estabelecido, portanto, o caráter confiscatório da multa aplicada, com a manutenção da sentença neste ponto, tornam-se despiciendas maiores considerações a respeito do pleito apresentado pelo ente estatal no sentido de que seja invertido o ônus da sucumbência.

Por fim, postula o recorrente, ainda, que seja reformada a sentença na parte que lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em valor que pode ser considerado exorbitante, visto que apenas excluiu o sócio executado do polo passivo da execução e reduziu o valor da multa aplicada até o patamar de 100% do valor do tributo devido, mantendo-se a execução fiscal com relação a parte remanescente do débito e sem haver a necessidade de realização de qualquer instrução probatória.

Assenta que o valor da CDA executada é de R$ 56.548.652,81 e se considerado que os honorários devem incidir, de acordo com a sentença, sobre o valor da multa que exceder os 100% do tributo, temos que a base de cálculo para incidência dos percentuais fixados na sentença será de R$ 32.498.002,10, ou seja, resultado da diferença entre o valor da multa (R$ 44.523.327,58) menos o valor da receita, dos juros e da atualização (R$ 12.025.325,30).

Afirma, dessa sorte, a necessidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC/15.

Não obstante a densidade da irresignação apresentada pelo ente estatal, consigno, de igual forma, que a mesma não deve prosperar.

Digo isso em atenção ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, no qual se estabeleceu, em precedente vinculante, a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados.

Isso porque “[...] os §§ 2º2 e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, [...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. [...] Destarte, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo [...]” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Entendo que “[...] o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência, o Julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.195651-1/001, Relator: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 11/11/2021, DJ 11/11/2021).

Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...] Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se revela no caso em apreço [...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

[...] Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 3º e 5º c/c incisos, ambos do CPC, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo (AgInt no AREsp 1683177/GO, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, J 08/03/2021, DJ 10/03/2021) [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 100180008722, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 27/09/2021, DJ 04/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA HONORÁRIOS EQUITATIVO REGRA SUBSIDIÁRIA RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa. 2. No caso, a demanda possui proveito econômico estimável e o valor da causa não é muito baixo, de modo que o arbitramento dos honorários deve seguir a regra geral, na forma do art. 85, §§2º, 3º, II e 4º, III, do CPC. 3. Recurso provio (TJES, Apelação n.º 024130130693, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/05/2021, DJ 09/07/2021).

A meu ver, reitero, “[...] a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora [...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021).

Dessa forma, deve ser preservada a fixação dos honorários na forma estabelecida na sentença, à luz das faixas existentes no art. 85, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

Do exposto, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença impugnada.

No que se refere aos honorários recursais, os estabeleço em 1% que devem ser acrescidos aos percentuais suprarreferidos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 21/07/2023 às 14:24:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47046921072023
.
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR